Tribunal: TJES
Processo: 0028756-46.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028756-46.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OTAVIO LOPES VIEIRA OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0028756-46.2018.8.08.0048

APELANTE: OTÁVIO LOPES VIEIRA OLIVEIRA E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE AUTORIDADES POLICIAIS E TESTEMUNHAS. PROVA TÉCNICA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. REFORMA DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A decisão do Tribunal do Júri que acolhe uma das versões apresentadas em plenário e amparada pelo conjunto probatório dos autos não pode ser considerada manifestamente contrária à prova, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88).

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada por laudos periciais e relatórios de investigação, e as contradições apontadas pela defesa não são capazes de afastar a convicção do júri.

A autoria foi demonstrada por um conjunto de provas documentais e testemunhais, incluindo depoimentos de policiais e de familiares da vítima, que detalham a dinâmica do crime e o envolvimento dos réus.

A dosimetria da pena, fixada com a valoração negativa de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e conduta social), não se mostra imoderada ou desproporcional, estando em consonância com a jurisprudência pátria.

Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0028756-46.2018.8.08.0048

APELANTE: OTÁVIO LOPES VIEIRA OLIVEIRA E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Tiago Pereira de Jesus
,
Paulo Henrique de Castro Machado
e
Otávio Lopes Vieira Oliveira
contra a sentença do Tribunal do Júri de Serra/ES que os condenou pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal) contra a vítima Alexandre Ferreira de Sousa. A pena aplicada foi de 24 anos e 6 meses de reclusão para Tiago, e 21 anos de reclusão para Paulo Henrique e Otávio, todos em regime inicial fechado.

As defesas de Tiago e Paulo Henrique pleiteiam a anulação da decisão do Tribunal do Júri, alegando que o veredito foi manifestamente contrário às provas dos autos.

Nesse sentido, elas argumentam que a acusação se baseou apenas em elementos colhidos na fase policial, sem confirmação em juízo. A defesa levanta contradições na materialidade do crime, apontando a divergência entre o boletim de ocorrência e o laudo cadavérico sobre a existência de queimaduras no corpo da vítima.

Além disso, destaca o depoimento do médico legista, que expressou dúvidas sobre se o laudo que ele assinou se referia ao mesmo corpo das fotos apresentadas no julgamento, e mencionou a possibilidade de erro de identificação devido à grande demanda de exames durante a greve da polícia militar.

Por fim a autoria, por sua vez, também é questionada, pois nenhuma testemunha presenciou os fatos, e os réus negaram a participação no crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos defensivos e manifestou-se pelo desprovimento dos apelos. Ademais, o Órgão Ministerial sustenta que a decisão dos jurados se baseou em um conjunto probatório coeso e harmônico.

Ademais, a materialidade do crime, conforme o Ministério Público, está comprovada por relatórios de investigação e laudos periciais, por sua vez, sustentada pelo depoimento do delegado de polícia Rodrigo Augusto Sandi Mori, que detalhou a dinâmica do crime com base em informações de investigações e em provas técnicas.

Ademais, o Ministério Público também cita o depoimento de Thales da Silva Brito, primo da vítima, que corroborou a narrativa da investigação e que os interrogatórios dos réus, com suas versões contraditórias, reforçam a autoria.

Por fim, o Órgão Ministerial argumenta que a decisão dos jurados, por se basear em uma das versões apresentadas nos autos, não pode ser considerada manifestamente contrária às provas, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

Passo a decidir.

Acolho o parecer do Ministério Público e, no mérito, voto pelo desprovimento dos recursos de apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

De início, é notório que a apelação com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos tem caráter excepcional, pois a cassação de um veredito popular só é admitida quando a decisão é completamente arbitrária e não encontra respaldo em nenhuma das provas apresentadas durante a instrução processual.

No presente caso, a decisão do Conselho de Sentença se mostra planamente coerente e amparada por uma das versões fático-probatórias presentes nos autos.

Conforme apontado pelo Ministério Público, a materialidade do delito foi demonstrada por diversos laudos e relatórios periciais. As supostas contradições levantadas pela defesa, como a ausência de menção a queimaduras no laudo cadavérico, foram devidamente esclarecidas no depoimento do médico legista e do perito do local, que reconheceram a possibilidade de erros formais de identificação ou de descrição devido à superlotação do DML à época, mas não afastaram a materialidade do crime.

Não obstante, a autoria, por sua vez, foi suficientemente comprovada. Embora as defesas aleguem a ausência de testemunhas presenciais, a prova dos autos se baseia em um robusto conjunto de indícios, depoimentos de policiais e de familiares da vítima que foram confirmados em juízo.

Vale ressaltar que o depoimento do delegado de polícia foi detalhado e ratificado por prova técnica, como a perícia balística que associou uma arma em posse de um dos réus ao homicídio de Naamã, crime intimamente ligado ao caso de Alexandre.

Ademais, o depoimento de Thales da Silva Brito, que relatou a confissão da vítima de outro homicídio, Paulo "Carioca", sobre o envolvimento de Alexandre com os traficantes, reforçou a tese acusatória.

Quanto ao caso narrado, a decisão dos jurados que optaram por acolher a versão acusatória, encontra-se em consonância com o acervo probatório e respeita o princípio constitucional da soberania dos vereditos. Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento.

Quanto ao pedido de Otávio para reforma da dosimetria da pena, entendo que a aplicação da pena-base foi devidamente fundamentada e proporcional, pois a sentença considerou negativamente a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social do réu, justificando o aumento da pena. Ademais, quanto o acréscimo de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, em total sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
dos recursos interpostos pelas defesas, mantendo a sentença em todos os seus termos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.